Tribunal: TJDFT
Processo: 0008640-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não tenha sido objeto do recurso, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, mantém-se a condenação.
2. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.